Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-06.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos, etc.
I. O presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
II. Em razão disso, encaminhem-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta E. Turma Recursal, para manifestação.
III. Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa
Juíza de Direito - Relatora